Tribunal: STF
Processo: RE 621487
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. LEIS MUNICIPAIS 1.563/1990 E 1.933/1992 E DECRETO MUNICIPAL 12.335/1993. CONTROVÉRSIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 


1. No caso, a controvérsia foi decidida exclusivamente à luz da legislação ordinária, cujo reexame é vedado neste momento processual. 




2. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. 




3. Agravo regimental desprovido.